Tribunal: TJMT
Processo: 1025936-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025936-98.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ERACILA DE ANDRADE - CPF: 864.507.511-34 (EMBARGANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO PATRUS ANANIAS - CPF: 030.518.196-38 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE JESUS SILVA - CPF: 285.550.968-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ERACILA DE ANDRADE

EMBARGADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CESSÃO DE CRÉDITO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO

–– OMISSÃO –

NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO
.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ERACILA DE ANDRADE
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1025936-98.2023.8.11.0041
, que
negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve inalterada a sentença de improcedência.

A
parte
Embargante assevera que o acórdão
está
omisso em relação ao fato da primeira via do contrato inexistir rubrica ou assinatura, fato que demonstraria a inexistência de comprovação da dívida.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar a decisão embargada
,
para
dar provimento ao recurso de apelação
reformando a sentença e julgando procedente a ação
.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
217885190
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ERACILA DE ANDRADE

EMBARGADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
ERACILA DE ANDRADE
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1025936-98.2023.8.11.0041
, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve inalterada a sentença de improcedência.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto restou assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito “sub judice” (R$ 2.939,61 – 09/04/2021) que alega ser indevido, bem como, condenou a parte apelante ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizada da causa, suspendendo a cobrança, por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que a parte apelada quem deu causa à presente demanda, diante da inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de restrição ao crédito, por débito inexistente, por esta razão pleiteia a condenação por danos morais, bem como, indenização pelo desvio produtivo.

Do vício do documento que indica a suposta dívida original.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que, o conjunto fático-probatório formado nos autos impossibilitam o reconhecimento do direito perseguido pela parte apelante.

Saliento que, não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca do adimplemento total do débito positivado, oriundos da cessão de crédito do contrato firmado pelo apelante junto à empresa VIA VAREJO
,
isto em virtude da juntada nos autos dos documentos:

Contrato de Venda Financiada (ID. 208796160);

Termo de Cessão (ID. 208796159);

Ficha de Aprovação de Cadastro (ID. 208796162);

Documentos pessoais (RG – Ids. 208796163; 208796164).

Tais contratos estão devidamente assinados pela parte apelante, cuja assinatura assemelha-se a assinatura aposta nos documentos carreados aos autos pela parte apelante (ID. 208790048), que atestam a relação jurídica entres as partes, contrariando a tese da apelante de ausência de relação jurídica, motivo pelo qual, penso que a empresa apelada agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, com relação à ausência de notificação prévia da cessão de crédito, tenho que ela, não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, dentre eles, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Sobre o tema destaco a seguinte manifestação jurisprudencial.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INVALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A simples baixa no CNPJ, por si só, não afasta a capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda, pois, a pessoa jurídica adquire personalidade com o registro de seus atos constitutivos no respectivo registro, no caso, na Junta Comercial, e ela só se extingue com o cancelamento do referido registro, o que não ocorreu na espécie, conforme se verifica dos documentos trazidos
a
baila com a exordial.

A falta de notificação do devedor para manifestação não é condição de validade da cessão de crédito, tampouco obsta a exigibilidade da dívida pelo
cessionário, não havendo que se falar na nulidade da r. sentença por suposta invalidade da cessão de crédito. Precedentes do STJ.

No caso vertente, não há dúvidas de que o vencimento final do título se deu em julho de 2005, contudo, o próprio devedor ajuizou ação de depósito em 2007, interrompendo o prazo prescricional, que somente volta a fluir após o
transito
em julgado da mesma, conforme entendimento já pacificado no âmbito do c. STJ, de modo que
inocorreu
a prescrição na espécie.

O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que ocorreu no caso vertente.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 0004016-59.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024)
(grifo nosso)

Imperioso destacar, que a parte alega na oportunidade um suposto vício do documento constante no ID. 208796160, em razão da ausência de rubrica em uma das páginas do documento, razão não assiste a parte apelante, pois, conforme fundamento alhures, o acervo documental constante nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, bem como, saliento que a “Ficha para Aprovação de Crédito” em ID. 208796162, atestam a regularidade da contratação, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

2. Da existência de dano moral indenizável.

No que tange a tese recursal de existência de dano moral indenizável, entendo que não merece acolhimento, diante da comprovação da regularidade do débito “sub judice”, conforme pontuado no tópico 1.

Do valor indenizatório.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico 1.

Do dano temporal.

A tese recursal em referência, não merece acolhimento, diante dos expedientes regulares do fundo de investimento apelado, quanto a negativação em debate, em virtude do inadimplemento contratual da parte apelante, que restou demonstrado nos autos, não havendo que se falar em aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, desse modo, entendo que não deve ser dado guarida a pretensão da parte apelante.

Da aplicação da correção monetária e dos juros de mora.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, pontuei pela inocorrência de dano moral indenizável, no tópico 1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença
fustigada.”
[...]

OMISSÃO

A Embargante afirma que, malgrado reconhecer da existência do documento “Contrato de Venda Financiada”, restou omisso quanto ao seu conteúdo, mais especificamente sobre o argumento de que não há assinatura ou rubrica na primeira página do contrato, logo, a primeira folha teria sido adulterada e não há comprovação da dívida.

Entretanto, revisitando o conjunto processual e a decisão embargada não verifico qualquer vício de omissão.

Isso porque a matéria foi suficientemente analisada e todo o conjunto fático probatório se mostrou capaz de demonstrar a validade da dívida.

Ademais, o simples fato de inexistir rubrica na primeira página do contrato não o inviabiliza como um todo ou mesmo o desconstitui automaticamente. Ora, a assinatura da parte está no contrato, na página que pode facilmente se caracterizar como o anverso da folha.

Além disso, não há qualquer comprovação de adulteração da primeira página, ou mesmo comprovação de que o documento assinado era outro. Portanto, a ausência de rubrica na primeira página se torna um argumento insuficiente.

Diante disso, a matéria
f
oi suficientemente analisada, onde se verificou
a
validade da contratação.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024